Tribunal: TJES
Processo: 5022832-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022832-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANADIAN SCHOOL VITORIA LTDA
RECORRIDO: WILLIAM DA SILVA BRITO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5022832-02.2022.8.08.0024

RECORRENTE.: CANADIAN SCHOOL VITORIA LTDA

RECORRIDO.: WILLIAM DA SILVA BRITO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. ESCOLA. SUPOSTAS AGRESSÕES. AUSÊNCIA DO AGIR NECESSÁRIO PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO ALUNO, MESMO APÓS INÚMERAS RECLAMAÇÕES. 373, II, CPC. RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

O Requerente matriculou seu filho menor na instituição de ensino Requerida, para os anos letivos de 2020, 2021 e 2022. Afirma que, após sucessivos casos de agressão ao seu filho, por outros colegas de turma e negligência da ré, decidiu rescindir o contrato com a Requerida. Aduz que, em 06/05/2022, solicitou a rescisão do contrato, com a transferência do seu filho, ocasião em que foi informado que os valores referentes aos meses maio e junho eram devidos, sendo a segunda cobrada a título de multa e que, apesar de entender indevidos os valores, realizou o pagamento para resolver a questão e receber a documentação necessária.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC
e CONDENO a CANADIAN SCHOOL VITORIA LTDA a pagar a WILLIAM DA SILVA BRITO o valor de:

R$
4.565,72 (quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), a
título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de rescisão do contrato em 08/05/2022 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);

R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.”

Irresignada, a ré apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de ter afastado sua condenação, alegando, para tanto, preliminarmente, a necessidade de perícia, para averiguar se, de fato, houve alguma agressão e caso a tenha ocorrido, para saber o grau e o ambiente a qual tenha aconteceu. Ainda, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, pois solicitou e fundamentou por diversas vezes a sua intenção, solicitação e requerimento na produção de prova testemunhal, entretanto, o juízo indeferiu o pleito, sob o fundamento de que não houve a qualificação do rol de testemunhas.

Defende que, conforme o princípio da especialidade no direito civil, o magistrado deveria julgar com base na lei 13.185/2015, conhecida como lei antibullying, afastando a aplicação da lei geral. No mérito, aduz que que, nas fotos, não há qualquer elemento que permita averiguar a data pela qual os registros foram feitos, tampouco é possível verificar onde foram gerados os hematomas. Alega a impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Por fim, sustenta a não abusividade da multa contratual e a impossibilidade de devolução das mensalidades do mês da rescisão, além disso, pretende afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Preliminarmente, concluo como acertada a decisão da magistrada sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar de incompetência, uma vez que a causa em análise não é complexa. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

Ademais, quanto à tese de cerceamento de defesa, entendo que esta não merece prosperar. Neste sentido, explico.

Pela análise dos autos, em audiência (ID 5893865), restou, assim, consignado sobre a alegação de provas:

Em seguida, levando-se em consideração a matéria dos autos, a determinação contida na decisão de ID 17172841 e o pleito do Ilustre advogado da parte Requerida neste ato de realização de prova testemunhal, de ordem da MM. Juíza,
foi conferido ao Requerido prazo de 15 (quinze) dias para juntada de contestação e cumprimento da decisão supramencionada, sob pena de revelia, quando deverá especificar pormenorizadamente as provas que orais que pretende produzir, se for o caso
. Em continuidade, pugnou a parte autora pelo prazo de 15 (quinze) dias subsequentes para se manifestar. De ordem da MM. Juíza foi deferido o prazo solicitado pela parte autora, alertando as partes que não será realizada nova intimação, já saindo cientes dos prazos subsequentes concedidos.

Em contestação de ID 5893872, a parte ré não foi exitosa em justificar a necessidade da referida prova oral, nos moldes requeridos pelo juízo
a quo
, se limitando a uma motivação genérica - preclusão consumativa, sem, ao menos, indicar as possíveis testemunhas, não havendo de se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Ainda, em que pese a argumentação recursal pautar-se também na desnecessidade da inversão do ônus da prova, saliento que a jurisprudência é pacífica, no sentido de que a inversão do ônus da prova caberá ao juiz, conforme o preenchimento dos requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que se verificou no caso em tela.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 2. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE DA PARTE. 3. NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência" (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).[...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.186.599/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

Superadas tais questões, no mérito, entendo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor do serviço, uma vez que a controvérsia é sobre o contrato firmado entre o autor a escola, esta é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, é
incontroverso que a ré
não se desencumbiu de provar que adotou todas as diligências necessárias, junto ao Recorrido, para averiguar as supostas agressões sofridas por seu filho (artigo 373, II, CPC), mesmo após as inúmeras reclamações.

Assim, ante a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a escola possui o dever de resguardar a integridade física e psicológica
e agir com a cautela necessária ao cumprimento do dever de guarda e vigilância
de seus alunos, a multa rescisória cobrada é indevida.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) incontroverso nos autos os episódios narrados pelo autor, vez que conforme os prints trazidos no ID 16029927, verifica-se que em mais de uma situação o Requerente buscou a escola ré para relatar agressões sofridas pelo seu filho, não tendo por sua vez a Requerida trazido aos autos qualquer relatório sobre tais reuniões ou quais medidas efetivamente foram tomadas para resolver a questão, se limitando a trazer relatórios de acompanhamentos, sem qualquer assinatura dos responsáveis ou do representante da ré (ID 19484134 e 19484132).

Portanto, entendo que a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Assim, entendo que a rescisão do contrato de forma antecipada solicitado pela Requerente, se de em razão do descumprimento por parte da Requerida no que atine ao seu dever de resguardar a incolumidade do filho do Requerente, tanto física quanto psicológica/emocional, de modo que as cobranças da mensalidade do mês da rescisão, uma vez que não houve efetiva prestação dos serviços, bem como da multa são indevidas.”

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta omissiva quanto às agressões relatadas pelo autor. Logo, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)